Tribunal: TJBA
Processo: 8016501-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016501-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: JUSTINO APOSTOLO DE JESUS Advogado(s):TAMIRIDE MONTEIRO LEITE, EDUARDO LEMOS BARBOSA, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. NAUFRÁGIO DA LANCHA CAVALO MARINHO I. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a remessa dos autos à Justiça Federal em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I. Os agravantes sustentaram a prevenção em razão de existência de ações semelhantes em trâmite e defenderam a competência da Justiça Federal ante a suposta presença de interesse jurídico da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prevenção apta a justificar a redistribuição do feito; (ii) estabelecer se a demanda deve ser remetida à Justiça Federal para análise da existência de interesse jurídico da União. III. RAZÕES DE DECIDIR A prevenção é afastada quando os processos apontados tramitam em comarcas diversas e não há demonstração de conexão ou continência que justifique a reunião dos feitos. A simples identidade da causa remota (evento danoso comum) não basta para atrair a prevenção. Compete à Justiça Federal examinar a existência de interesse jurídico da União, conforme prevê o art. 109, I, da CF/1988 e a Súmula 150 do STJ. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos idênticos relativos ao mesmo naufrágio, tem determinado a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação da competência. A remessa se justifica diante da possibilidade de presença de ente federal na lide, cabendo à Justiça Federal deliberar sobre sua própria competência, conforme precedentes reiterados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: A prevenção não se caracteriza quando os feitos tramitam em comarcas distintas e não se demonstra conexão apta a justificar a reunião. Compete à Justiça Federal analisar a existência de interesse jurídico da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e da Súmula 150 do STJ. Em demandas decorrentes do naufrágio da lancha Cavalo Marinho I, é cabível a remessa dos autos à Justiça Federal para deliberação sobre sua competência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016501-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros e como apelada JUSTINO APOSTOLO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .